Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-05.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000778-05.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO DURAN FERREIRA - CPF: 970.401.698-00 (EMBARGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (EMBARGANTE), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (EMBARGANTE), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (EMBARGANTE), ADAM WURZIUS - CPF: 712.802.861-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO E NULIDADE DE ATO JURÍDICO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO
REJEITADO
– SÚMULA
98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3.
Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

4,
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

WEVERTON WURZIUS e OUTROS
,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 237486679
, visando sanar suposto vício de omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 2
35240672
que, por unanimidade,
de
sproveu
ao Recurso de Apelação Cível no
1000778-05.2016.8.11.0003
,
para
manter
a sentença singular
que julgou
procedente
o pedido inicial constante da
Ação e Nulidade de Ato Jurídico e Adjudicação Compulsória no 1000778-05.2016.8.11.0003
, ajuizada por
APARECIDO DURAN FERREIRA
, ora embargante, declarando que restou comprovada a existência de mácula e simulação a ensejar a nulidade do ato jurídico. Ainda, declarou nula a escritura pública de inventário e adjudicação de cessão de direitos do Espólio de Sebastião Pinto de Matos, lavrada pelo Serviço Notarial de São José do Povo, Livro 13, folhas 123/133v, em relação ao imóvel, objeto da lide.
Também d
eterminou a adjudicação do lote 04, quadra 06, loteamento Chácaras Pica Pau, em favor do requerente, valendo a decisão como título perante o ofício imobiliário.

Em suma, alega
m
o
s
embargante
s
que o v. acórdão se mostra omisso
em sua premissa do artigo 54 da Lei Federal no 13.097/2015, seja em sua redação original, seja na redação atual,
que
proíbe a oposição de situações jurídicas não constantes da matrícula do registro de imóveis para receber direitos reais, evicção, ou qualificar-se como terceiro de boa-fé.

Informam ainda que t
al dispositivo deixa claro as consequências jurídicas do art. 1.245, §1o
,
do Código Civil sobre a inexistência de registro da aquisição da propriedade que mantém o alienante como dono da coisa vendida
.

Afirmam que
se mostra incontroverso que ao tempo da celebração da escritura pública de inventário e adjudicação, bem como do
seu registro às margens da matrícula conforme R-1/104.160, não havia registro dos contratos particulares celebrados pelo apelado, que esteve em seu poder desde 11/03/1998.

Enfatizam também que observada a regra do art. 54, §1o
,
da Lei Federal 13.097/2015 c/c art. 1.245, §1o do Código Civil, a premissa de julgamento é modificada, pois:

“(i) Não se caracteriza nulidade na escritura pública registrada sob o R-1/104.160 do RGI da Comarca de Rondonópolis, porque ao tempo do seu registro em 15/10/2014 o Apelado não havia sequer averbado a sua autorização de escrituração portada desde 11/03/2008;

(
ii
) Não se caracteriza ato ilícito dos Apelantes na forma dos
arts
. 186 c/c 187 e 927 do Código Civil, na medida que falecido em janeiro/2001 o de cujus, e, celebrada a escritura pública de inventário e adjudicação com o inventariante do Espólio em 29/08/2012, registrada em 15/10/2014, não havia como os Apelantes saberem da existência da autorização de compra supracitada
.”

No mais,

prequestionam
o
artigo 54, §1o
,
da Lei Federal
no
13.097/2015 c/c artigos 186, 187, 927 e 1.245, §1o, todos do Código Civil
.

Por fim, pugna
m
pelo
acolhimento
dos embargos
d
e declaração
,

atribuindo-lhes
efeitos modificativos
, dando
provimento ao recurso de apelação,
para
convalidar a escritura pública de inventário e adjudicação e seu registro imobiliários pelos
a
pelantes
,
indeferindo seu pedido de adjudicação compulsória e anulação do negócio jurídico
sub judice,

a fim de
reconhecer ausência de ato ilícito dos apelantes
para

absolvê-los da indenização por danos morais, invertendo-se ou redistribuindo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões vieram no
ID no 23
7840159
,
oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seu
s
termos, pugnado pelo seu desprovimento, bem como seja aplicada a multa do artigo 1026, § 2
o,
do CPC/15.

Nos termos da certidão de
ID no 240043175
, decorreu o prazo legal, sem manifestação da embargada
RITA LILIAN RIBEIRO BRITO
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID no 235240672
.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

N
o mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão, em especial o
artigo 54, §1o, da Lei Federal no 13.097/2015 c/c artigos 186, 187, 927 e 1.245, §1o, todos do Código Civil.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024